Tribunal: STF
Processo: HC 233266
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Pereira do Nascimento em favor de Ailton Oliveira da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 820.944/ SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 15.3.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 14 do Estatuto do Desarmamento, art. 157, §2º-A, I, e 121, §2º, VII, do Código Penal, em razão de roubo majorado e homicídio qualificado na forma tentada.



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4- 6)



    Invoca, ademais, o princípio da presunção de inocência. (p. 9)



    Declara que o paciente é primário, não possui antecedentes e possui residência fixa. (p. 9)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 11- 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Nesse sentido, transcrevo os trechos relevantes do decreto de prisão preventiva:



    “Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, as circunstâncias e o modo como o crime fora perpetrado demonstra a periculosidade dos agente. Consta da ocorrência, em síntese, que: & o investigado, por volta das 14h00min desta data, foi até uma concessionária de automóveis localizada na cidade de São Paulo, na Avenida São Miguel Paulista, nº. 8630, Bairro São Miguel Paulista ocasião em que avistou a vítima Wilson Becker Rachid, funcionário da loja, próxima ao automóvel VW/Virtus, RNI8I40. Assim, aproximou-se da vítima e passou a questioná-la, fingindo interesse na compra do mesmo, até que em dado momento, AILTON sacou uma arma de fogo do tipo pistola e deu início ao crime de roubo, exigindo a entrega do veículo. A vítima, imediatamente após os fatos, acionou a Polícia Militar passando as informações a respeito do roubo. Com isso, a Polícia Militar transmitiu em sua rede o crime que acabara de ocorrer, bem como informaram que o automóvel havia acabado de passar por um “radar inteligente”. Diante de tal situação, os policias militares ora condutor e testemunha, em patrulhamento com vistas a localizar o automóvel, lograram êxito em avistar o mesmo já nesta cidade de Ferraz de Vasconcelos pela Rua São João. Que ao avistar a viatura, o investigado desembarcou do veículo roubado e passou a empreender fuga a pé, razão pela qual os Agentes da Lei saíram ao encalço do averiguado com suas motocicletas. Ocorre que durante a fuga, o averiguado sacou sua arma de fogo e efetuou cerca de 07 (sete) disparos na direção do policial militar Soldado Adriel com a clara intenção de ceifar sua vida, visto que os tiros foram dados em sua direção e em linha reta. Visando repelir a injusta agressão, o citado policial efetuou disparos contra o investigado, até que num dado momento a arma de AILTON sofreu uma pane de alimentação, vindo a falhar, fato este que possibilitou sua abordagem pelo policial Soldado PM filho. Com o abordado AILTON foi encontrada uma arma de fogo do tipo pistola com um carregador estando com 09 munições intactas, bem como um segundo carregador também com 09 munições intactas, totalizando 18 munições." Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, observo que se mostram, ao menos por ora, insuficientes, dada a gravidade do crime objeto desta ação, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado e que, a princípio, denota periculosidade incompatível com a confiança no acusado, necessária à efetividade daquelas medidas. Ademais, o indiciado apresenta passagens criminais anteriores, já entrevendo que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para a garantia da ordem pública.” (eDOC 3, p. 11- 12, grifos nossos)



    Colho, ainda, os trechos relevantes do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Desta feita, destacado o aspecto de exceção que cerca a medida imposta, a exigir-lhe não exposição minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o decidir; não se ausculta, também no enfoque, a falha apontada. In casu, suficientemente fundamentado, o decreto não transpira ilegalidade. 



    Até porque é inegável que representa claro risco à ordem pública, como tal entendida “a situação e o estado de legalidade normal... a paz, a tranquilidade do meio social” (cf. Tourinho Filho, Processo Penal, vol. 3, pag. 419), o suposto praticante de crime havido como hediondo, praticado mediante violência, do qual vem apontado, por prova até aqui relevante, como inequívoco praticante. 



    Não bastasse, a despeito do alardeado, nada nos autos há que o vincule ao distrito da culpa. Daí é que, a par dos indicativos da falta imputada, existe a possibilidade concreta de que novamente se ausente com a finalidade de impedir a aplicação da lei penal. 



    Bem por isso, a aplicação de medida cautelar diversa da que restrinja o proceder, e a liberdade no todo, não se revela adequada, tampouco suficiente à garantia da ordem pública, a qual congrega não apenas a necessidade de impedir a reiteração do comportamento delinquente, mas também de assegurar o meio social e a credibilidade do Judiciário.” (eDOC 4, p. 6)



    Da leitura das decisões anteriores, vê-se que a prisão está devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta do delito cometido pelo paciente, tendo em vista que o crime foi praticado mediante uso de arma de fogo, circunstâncias que demonstram a alta periculosidade social do agente e evidenciam a necessidade de segregação cautelar.



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta do delito. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ademais, no que toca a alegação de ser a réu primário, a jurisprudência desta Corte é sólida no sentido de que primariedade e bons antecedentes, por si sós, não são circunstâncias que afastem automaticamente a imposição de prisão preventiva.



    Neste sentido, vejamos:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva fundou-se na garantia da ordem pública, dado o risco da reiteração criminosa por parte do paciente. 2. Como já decidiu esta Corte, ‘a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos’ (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 03.06.2005). Nessa linha, deve-se considerar também o ‘perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação’ (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 17.05.2007). 3. O entendimento assentado pelo juiz se coaduna com a orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. A apreciação da nulidade da perícia realizada na vítima implicaria aprofundado exame de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 5. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita são circunstâncias que, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. Precedentes. 6. Writ denegado.” (HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 20.6.2011)



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, da leitura dos autos, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente